Tribunal: TJDFT
Processo: 0751964-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OFERTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E INTERNET. ÔNUS DO FORNECEDOR DE COMPRAVAR OS TERMOS CONTRATADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Narra o autor que, em 30/08/2019, rescindiu contrato de serviços de TV por assinatura (Pacote New SKY Mix HDS) e internet banda larga (10Mb) celebrado com a ré, de valor mensal médio de R$ 183,00, por alegada interrupção do serviço de internet, em 14/07/2019. Aduz que, em 06/09/2019, realizou novo contrato com a ré, mantidos os mesmos serviços, com desconto de R$ 30,00, na fatura mensal. Entretanto, afirma que a ré alterou o pacote contratado, por um mais oneroso, em desrespeito ao acordo verbal anteriormente firmado por telefone, e que a cobertura de internet não foi prestada conforme pactuado.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Consoante art. 427, do Código Civil: “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”. No mesmo sentido, dispõe o art. 30 do Código de Direito do Consumidor, quando afirma que a oferta veiculada obriga o fornecedor a cumpri-la e integra o contrato que vier a ser celebrado.
4. É certo que a parte autora/recorrente, em 06/09/2019, realizou novo contrato de prestação de serviços de TV por assinatura e internet banda larga. Desse modo, incumbia à ré/recorrida demonstrar os termos contratados por meio de telefone, por ser-lhe mais fácil referida produção probatória, sobretudo considerando que o fornecedor de serviços deve suportar os ônus da utilização do sistema de “call center”. Assim, deve ser restabelecido o valor do primeiro contrato, com o desconto de R$ 30,00, assim como o serviço de internet, na forma contratada. Com efeito, recobre-se de verossimilhança a alegação quanto à precariedade da internet fornecida, diante das diversas reclamações materializadas nos protocolos de ID 16057506. Ademais, as telas sistêmicas produzidas unilateralmente não são hábeis a demonstrar a adequada prestação dos serviços. Todavia, dada a ausência de comprovação do pagamento das faturas, inviável a repetição de indébito do valor cobrado pelo serviço de internet, já que o dano material deve ser efetivamente demonstrado.
5. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que simples ligações telefônicas não configuram o dano moral, pois, além de o consumidor poder evitar o seu recebimento, por meio, v.g, do bloqueio de números telefônicos, aquelas não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. (Acórdão n.1152114, 07345901520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019.)
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a ré a restabelecer, efetivamente, o serviço de internet, nos moldes contratados, bem como restabelecer o valor do contrato original, com desconto de R$ 30,00, referente à prestação dos serviços de TV por assinatura (Pacote New SKY Mix HDS) e internet (10 Mb). Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.